Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-25.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000485-25.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. K. G. B. (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GRANGEIRO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DIREITO À EDUCAÇÃO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO ESPECIALIZADO - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO E DE PRIORIDADE ABSOLUTA - RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

É garantido ao portador de deficiência acesso à rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado quando necessário, de forma a integrar todos os alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brasnorte contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1000485-25.2022.8.11.0100, ajuizada pelo Ministério Público em benefício da menor L.K.G.B, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC e na fundamentação supra, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para que o Município de Brasnorte promova assistência adequada à educação plena à substituída por meio da disponibilização de 01 (um) auxiliar de turma/monitor exclusivo para acompanhamento em sala de aula, bem como, promova-se tratamento multidisciplinar especializado por meio de Fonoaudiólogo e de Psicólogo infantil, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro nos artigos 537 c/c 297, ambos do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, por força do art. 18, Lei 7.347/85. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias”.
(id. 149826002)

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença para que seja julgada parcialmente procedente a ação, para tão somente aguardar o procedimento de contratação de Fonoaudiólogo, estabelecendo-se prazo hábil a tal mister, e, com relação à contratação dos demais profissionais, que seja indeferida a pretensão da apelada ante a ausência de concreta necessidade (id. 149826005, p. 6).

Devidamente intimado, o apelado apresentou as contrarrazões (id. 149826008).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 157582693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brasnorte contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1000485-25.2022.8.11.0100, ajuizada pelo Ministério Público em benefício da menor L.K.G.B, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC e na fundamentação supra, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para que o Município de Brasnorte promova assistência adequada à educação plena à substituída por meio da disponibilização de 01 (um) auxiliar de turma/monitor exclusivo para acompanhamento em sala de aula, bem como, promova-se tratamento multidisciplinar especializado por meio de Fonoaudiólogo e de Psicólogo infantil, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro nos artigos 537 c/c 297, ambos do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, por força do art. 18, Lei 7.347/85. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias.”
(id. 149826002).

Por meio da referida demanda,
Livia Karoline Grangeiro Bueno, substituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pleiteou o fornecimento de acompanhamento multidisciplinar com Fonoaudiólogo e Psicólogo Infantil, bem como a disponibilização de um professor auxiliar de turma/monitor exclusivo para acompanhá-la e auxiliá-la em sala de aula na Creche Municipal Irmã Theonila, no Município de Brasnorte/MT, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno Espectro Autista Moderado (CID 11:6A02.0).

Como visto, o juízo
a quo
julgou procedente a demanda determinando ao Município de Brasnorte a obrigação de disponibilizar 01 (um) auxiliar de turma/monitor exclusivo para acompanhamento em sala de aula, bem como tratamento multidisciplinar especializado por meio de Fonoaudiólogo e de Psicólogo Infantil.

Segundo o Município de Brasnorte, contudo, tal sentença merece reforma, de forma que a ação seja julgada parcialmente procedente, pois em momento algum negou o fornecimento de educação à autora, sendo que, em relação ao auxiliar de turma/monitor exclusivo para acompanhá-la em sala de aula, já disponibiliza, desde antes da propositura da demanda, uma Técnica de Desenvolvimento Infantil (TDI) para a sua turma, sendo desnecessário, portanto, a contratação de profissional exclusivo para o seu caso.

A par de tais considerações, contudo, é inequívoco, à luz da legislação infraconstitucional e constitucional (arts. 208 e 227 da CF, Lei no 9.394/96 e ECA), o dever estatal de propiciar condições adequadas de ensino às pessoas com deficiência, não apenas em caráter programático, mas como obrigação constitucional e legal de inserção dos estudantes com transtorno de espectro autista, em especial, na rede pública regular de ensino.

Em outras palavras, de acordo com o texto constitucional e a legislação infraconstitucional, a inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino público não é um dever meramente programático, mas sim um dever não sujeito a termo ou condição, já que tais indivíduos têm direito de acesso ao ensino com a garantia do apoio necessário para tanto.

Assim, os mandamentos insculpidos na legislação estabelecem que a inserção da pessoa com deficiência na rede pública regular de ensino, caso comprovada a necessidade, dar-se-á com o devido apoio e mediante a disponibilização do acompanhamento especializado no contexto escolar
.

Diante de tais considerações, no caso dos autos foi apresentado laudo médico datado de 10 de março de 2022, tendo como responsável médica a Dra. Marcia Abreu, inscrita no CRM/MT 4808/RQE 3168, demonstrando a necessidade de a menor ter acompanhamento de profissional habilitado durante o período escolar:

“(...) Ser introduzida em escolinha com acompanhamento de uma ADI exclusiva”.
(
Id. 149831742, p. 11)

Contudo, embora à menor, no caso concreto, tenha sido garantido o acompanhamento com monitor especializado, no que se refere ao fornecimento de acompanhamento com Fonoaudiólogo, alega o apelante que
“(...) o Município chegou a realizar processo seletivo em janeiro de 2022 para contratação do mesmo, ocorre que não houveram aprovados no referido certame, mas visando fornecer à população atendimentos desse gênero, está em trâmite a realização de novo Processo Seletivo”.

Já no que tange à disponibilização de Psicólogo Infantil, alega que
“
(...) O Município de Brasnorte infelizmente não possui nos quadros de servidores um Psicólogo com especialização em atendimento infantil. Entretanto, para não deixar a criança sem a consulta que precisa, é disponibilizado a esta consultas com Psicólogo que atende público em geral”.
(id. 149831747 - Pág. 4)

Entrementes, não se tem notícias nos autos quanto à instauração ou tramitação de concurso para a contratação dos referidos profissionais ou mesmo se houve a tentativa do ente municipal na resolução do problema verificado
.

A par disso, a criança com necessidades especiais deve ter atendimento especializado, motivo pelo qual o Município deve fornecer à menor Psicólogo Infantil especializado e Fonoaudiólogo para acompanhar suas necessidades. Não se debate sobre a possibilidade de contratação e processos seletivos, que ficam a cargo da administração pública.

Ressalte-se que o Poder Público tem o dever jurídico de garantir e realizar o direito à inclusão, adotando um conjunto de medidas que viabilizem a exequibilidade desse direito.

Acontece que os documentos aportados pelo apelante não demonstram,
a priori
, que as irregularidades foram ou estão sendo sanadas, porquanto juntou apenas a informação constante do Oficio n° 0134/2022/SMS, no sentido de que abriu vagas para profissional de Fonoaudiologia através de processo seletivo e que está em tramitação legislativa a criação do cargo de Psicólogo Infantil, todavia, desacompanhado de documentos que demonstrem tal fato (Id. 149831742, p. 25).

Logo, o ente municipal, na hipótese dos autos, exibe suas falhas, na medida em que dá a impressão de que ostenta uma máquina burocrática lenta e ineficiente, gerindo de forma equivocada os recursos de que dispõe e deixando de dar prioridade à Infância e Juventude mediante políticas públicas adequadas para a finalidade perseguida pela demanda de origem, como determina a Constituição Cidadã, ao considerar a educação como um direito social que deve ser assegurado, com absoluta prioridade, às crianças e adolescentes.

Aliás, o ordenamento jurídico pátrio foi além ao assinar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, em Nova York, em 30/03/2007, aprovados pelo Decreto Legislativo n. 186, de 09/07/2008, e promulgado pelo Decreto n. 6.949, de 25/08/2009, com força de Emenda Constitucional, que determina:

“Artigo 24. Educação.

[...]

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda;

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdo/cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência".

Dessarte, em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado (
lato sensu
) não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo.

É, inclusive, o que estabelece o art. 208, III, da CRFB:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. [...]”.

Em outras palavras, ao admitir alunos portadores de deficiência em suas escolas regulares, deve o Estado,
lato sensu,
providenciar a estrutura física (de acessibilidade, por exemplo) e de pessoal adequada para que o direito à educação seja realmente efetivo a todos os alunos.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DISPONIBILIZAÇÃO DE TDI TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL/ADI – AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – MENOR TRANSTORNO MENTAL – ACOMPANHAMENTO ESCOLAR ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a assistência almejada

ocorreu somente após o pronunciamento judicial liminar, o julgamento de mérito torna-se imprescindível para a confirmação definitiva da concessão antecipatória. Logo, remanescendo direito da parte a ser reconhecido pelo julgamento de mérito, não há que se extinguir o feito por perda do objeto.

2. A ordem constitucional vigente, que

elevou tal direito à categoria de direito social, não admite que o paciente fique abandonado à mercê de sua enfermidade, sujeitando-se a possíveis complicações de saúde e até risco de morte. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê a obrigação solidária de todos os entes da Federação, conforme disposto nos artigos 196 e 241.

(Ap 4093/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 12/6/2012, publicado no DJE 12/7/2012).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADOLESCENTE COM NECESSIDADE ESPECIAL – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DIREITO À EDUCAÇÃO – NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO – ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DEVER CONSTITUCIONAL – CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – ARTS. 205 E 208 – LEI 13.146/2015 – LEI No 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SENTENÇA RATIFICADA.

A educação constitui direito indisponível de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, conforme os ditames constitucionais.

É garantido ao portador de deficiência acesso preferencialmente a rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado quando necessário de forma a integrar todos os alunos, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças.

(Ap 1000582-31.2018.8.11.0014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/9/2020, publicado no DJE 24/9/2020).

Destarte, agiu com acerto o juízo
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, o que implica manter a sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Brasnorte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023